Tribunal: TJDFT
Processo: 0748513-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748513-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI PEREIRA JERONIMO, BRUNA JERONIMO FERNANDES, ARTHUR PEREIRA JERONIMO AGRAVADO: MADEIREIRA FLORESTAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial, na defesa dos interesses de ARTHUR PEREIRA JERÔNIMO e OUTROS, em face de decisão que, no cumprimento de sentença no 0026962-71.2012.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração e manteve decisão que reconheceu a validade da citação por edital (ID 61349435, origem). A decisão de ID 21382624 deferiu o efeito suspensivo vindicado e requereu informações ao juízo da causa. Contrarrazões apresentadas (ID 21698556). É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se a prolação de sentença no processo de origem (n.o 0026962-71.2012.8.07.0001), homologando acordo celebrado entre as partes (ID 78056599, origem). Destarte, a consequência é a perda de interesse recursal dos agravantes, o que leva à extinção do recurso em tela. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator